Tribunal: TCU
Processo: 008.092/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde do Maranhão (Funasa/MA), em razão da omissão no dever de prestar contas relativas a Termo de Compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde do Maranhão (Funasa/MA), em desfavor de Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, ex-prefeita de Morros/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 0829/08 (Siafi 640424), tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, Construtora Fecan Ltda. e Aragão Cerqueira e Machado Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas das empresas Construtora Fecan Ltda. e Aragão Cerqueira e Machado Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar solidariamente, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, a empresa Construtora Fecan Ltda. e a empresa Aragão Cerqueira e Machado Ltda. ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. responsabilidade solidária de Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo e da empresa Construtora Fecan Ltda.: Data da ocorrência Valor (R$) 17/07/2012 69.440,81 9.4.2. responsabilidade solidária de Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo e da empresa Aragão Cerqueira e Machado Ltda.: Data da ocorrência Valor (R$) 19/04/2016 23.508,75 07/12/2015 101.816,46 9.5. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo 35.000,00 Construtora Fecan Ltda. 13.000,00 Aragão Cerqueira e Machado Ltda. 18.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para o ajuizamento das ações que considere cabíveis, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.8. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.